Tribunal: TJPA
Processo: 0814134-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814134-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A.

AGRAVADO: SANDRO SANTOS MOURAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0814134-95.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO HONDA S.A.
(ADVOGADO JULIANO JOSE HIPOLITI)

AGRAVADO: SANDRO SANTOS MOURÃO
(ADVOGADO RODOLFO DE SOUZA EDUARDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA REAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Honda S.A., contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), ajuizada por Sandro Santos Mourão. O Juízo de origem deferiu parcialmente liminar para limitar os descontos mensais em folha de pagamento ao teto de 35% da remuneração líquida do autor e proibiu a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O agravante alega que o contrato firmado é de financiamento com garantia real, não sendo passível de desconto em folha, e, portanto, inaplicável o regime jurídico do superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a limitação de 35% dos descontos mensais ao Banco Honda, mesmo diante da inexistência de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se contratos de financiamento com garantia real se submetem ao procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, institui procedimento específico para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, mas expressamente exclui de seu alcance, nos termos do art. 104-A, §1º, do CDC, contratos de crédito com garantia real, crédito rural e financiamento imobiliário.

4.

O contrato celebrado entre o agravante e o agravado configura financiamento com garantia real, mediante alienação fiduciária de veículo, com pagamentos realizados por boletos bancários, inexistindo desconto direto em folha, o que inviabiliza a aplicação da limitação de 35%.

5.

A decisão agravada aplicou indistintamente a todos os réus a tutela provisória, sem observar a natureza jurídica dos contratos envolvidos, extrapolando os limites legais do procedimento de repactuação.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que contratos com garantia real, como os de financiamento com alienação fiduciária, não se submetem ao procedimento de repactuação de dívidas do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Contratos de financiamento com garantia real, por expressa previsão do art. 104-A, §1º, do CDC, não se submetem ao procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 104-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5843299-79.2023.8.09.0064, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 10ª Câmara Cível. TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0707897-03.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7ª Turma Cível, j. 23.11.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814134-95.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO HONDA S.A.
(ADVOGADO JULIANO JOSE HIPOLITI)

AGRAVADO: SANDRO SANTOS MOURÃO
(ADVOGADO RODOLFO DE SOUZA EDUARDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANCO HONDA S.A
., em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) com Pedido Liminar
, ajuizada por SANDRO SANTOS MOURÃO, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.; BANCO HONDA S/A.; BANCO INTER; BRASIL CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA; CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA; MAGAZINE LUIZA S.A.; JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA; NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; SANMARK ICA - MODAS LTDA (processo nº 0861531-23.2024.8.14.0301) – deferiu a parcialmente liminar pleiteada, para:

“determinar que os réus se restrinjam a fazerem descontos referentes a empréstimo consignado em folha de pagamento no limite de 35% do vencimento líquido da parte autora, desde já, a partir do vencimento do próximo mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), em caso de descumprimento, bem como se abstendo de inscrever o nome do autor no cadastro de proteção de crédito”.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante alega, em síntese, que o contrato celebrado com o agravado não se trata de empréstimo consignado, mas sim de financiamento com garantia real para a aquisição de um veículo, sem descontos diretos na folha de pagamento, argumentando que a aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) foi indevida, pois esta legislação não se aplica a contratos com garantia real.

Afirma que não tem condições de cumprir a determinação judicial, pois não realiza descontos em folha e que a manutenção da decisão acarretaria danos irreparáveis, visto que o veículo financiado já está na posse do agravado, que se encontra inadimplente desde fevereiro de 2024.

Acrescenta que a decisão do Juízo de primeiro grau foi precipitada ao conceder tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação prevista na referida lei, o que viola o procedimento legal bifásico exigido para a repactuação de dívidas.

Segundo defende, a audiência é essencial para a reunião de todos os credores e para a elaboração de um plano de pagamento, observando o mínimo existencial e a garantia dos direitos do consumidor.

A antecipação da tutela, sem essa análise prévia e sem a observância do devido processo legal, impõe ao agravante uma obrigação impossível de ser cumprida, visto que os descontos determinados não correspondem à natureza do contrato firmado entre as partes.

Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a aplicação da multa diária arbitrada e a decisão de limitação dos descontos, até o julgamento final do recurso, devido à impossibilidade de cumprimento da decisão agravada e ao risco de dano irreparável.

No mérito, pede que o agravo seja provido integralmente, com a revogação da tutela concedida em primeira instância.

Por derradeiro, os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo, “
especificamente quanto ao banco recorrente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, sem prejuízo de ulterior deliberação quando do julgamento meritório, oportunidade em que será examinado de modo aprofundado as alegações apresentadas neste Agravo”.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0814134-95.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO HONDA S.A.
(ADVOGADO JULIANO JOSE HIPOLITI)

AGRAVADO: SANDRO SANTOS MOURÃO
(ADVOGADO RODOLFO DE SOUZA EDUARDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão que limitou descontos consignados e vedou a negativação pode alcançar o Banco Honda, apesar de o contrato em discussão se tratar de financiamento com garantia real (alienação fiduciária), pago por boletos, sem desconto em folha.

Em outras palavras, discute-se a aplicabilidade do regime do superendividamento (arts. 104-A e seguintes do CDC) às relações jurídicas derivadas de contrato de financiamento com alienação fiduciária, que, por expressa disposição legal, estão excluídas do procedimento de repactuação.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a proteção do mínimo existencial e a possibilidade de repactuação das dívidas do superendividado, conforme a Lei nº 14.181/2021. Contudo, o art. 104-A, §1º, do CDC delimita o alcance da medida, excluindo expressamente as dívidas oriundas de crédito com garantia real, crédito rural e imobiliário.

No caso, o Banco Honda demonstrou que o contrato firmado é de financiamento com garantia real, com pagamento por boletos, inexistindo desconto em folha a ser limitado, razão pela qual entendo que assiste razão ao agravante.

A decisão de 1º grau, ao aplicar indistintamente a todos os réus a limitação de 35% e a proibição de negativar, alcançou também o Banco Honda, cujo contrato não se enquadra no âmbito de incidência da norma. Além de inexequível (pois não há desconto em folha), a ordem contraria o art. 104-A, §1º, do CDC, que afasta expressamente tais contratos do procedimento de repactuação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOR A AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA . CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXCEÇÃO LEGAL DO ARTIGO 104-A, § 1º DO CDC. 1. Estabelece o art . 104-A do CDC rito específico que prevê a realização, em uma primeira etapa, de audiência conciliatória com todos os credores, na qual o consumidor apresentará plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, com as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 2. A jurisprudência pátria inclina-se no sentido de ser indevida a concessão da tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, visto que o procedimento da nova Lei é bifásico, devendo ser prestigiada, na fase preliminar, a tentativa de conciliação entre consumidor e todos os seus credores. 3 . O art. 104-A, § 1º, do CDC excluiu as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural do processo de repactuação de dívidas, a evidenciar a ausência da probabilidade do direito da agravante, diante da natureza do contrato objeto da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 58432997920238090064 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

-
-----------------------------------------------------------------------------

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO . CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DESCRITA PELA LEI . DECISÃO REVOGADA. 1. As dívidas provenientes de contratos de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas do processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, § 1º, do CDC, incluído pela Lei nº 14 .181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Ausente a probabilidade do direito, deve ser revogada, em relação ao agravante, a decisão que concedera a tutela de urgência em benefício da autora/agravada. 3 . Agravo conhecido e provido".
(TJ-DF 07078970320228070000 1644738, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2022).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para afastar os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação ao Banco Honda S.A., desobrigando-o (i) da limitação de descontos consignados a 35% e (ii) da proibição de negativar, em razão da natureza do contrato firmado, que se trata de financiamento com garantia real, excluído do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A, §1º, do CDC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025